Tribunal: TJSP
Processo: 2242042-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SEGURO GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição de multa administrativa aplicada pela Municipalidade em decorrência de suposta inexecução parcial de obrigações contratuais a cargo da contratada

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SEGURO GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição de multa administrativa aplicada pela Municipalidade em decorrência de suposta inexecução parcial de obrigações contratuais a cargo da contratada – pedido de tutela de urgência dedicado à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante prestação de seguro garantia judicial - penalidade aplicada no bojo do PA no 2016-0.094.367-1, referente ao Termo de Contrato no 141/SME/2010 – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – adequada forma de cálculo da penalidade que já foi objeto de anterior impugnação pela empresa-agravada no bojo do Processo no 1049381-97.2020.8.26.0053 – conexão pela causa de pedir (art. 55, do CPC/2015) – matéria submetida ao prévio conhecimento da 9a Câmara da Seção de Direito Público – prevenção - necessidade, ademais, de preservação de decisões harmônicas a respeito de uma mesma situação de fato - inteligência do art. 930, parágrafo único, do CPC/2015 cc. art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação.